Tribunal: TJDFT
Processo: 0042316-05.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0042316-05.2013.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: HELIO FERREIRA DAS CHAGAS EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, AUREA FRANCISCA RODRIGUES DE MORAES DESPACHO Providencie a Secretaria da Primeira Turma Criminal o compartilhamento da prova requerida no ofício de ID 63408782. Publique-se. Brasília, D.F., 29 de agosto de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator